Tribunal: TJDFT
Processo: 0707831-45.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. COLECIONADOR, ATIRADOR E CAÇADOR (CAC). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, nos termos do artigo 14 da Lei no 10.826/2003. O acusado foi flagrado portando arma de fogo municiada fora do trajeto autorizado para Colecionadores, Atiradores e Caçadores (CAC), sem comprovar trânsito entre o local de guarda e um clube de tiro. A Defesa pleiteia absolvição, sob alegação de atipicidade da conduta, sustentando que o acusado possui registro de CAC e estaria transportando a arma dentro dos limites legais. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do acusado é atípica em razão de registro como CAC e da alegação de transporte da arma dentro dos limites autorizados; (ii) verificar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) determinar a adequação do regime inicial de cumprimento de pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O porte de armas concedido a CACs autoriza o transporte de arma de fogo exclusivamente entre o local de guarda (residência) e um clube ou estande de tiro, nos termos da legislação aplicável. O flagrante do acusado fora deste trajeto caracteriza o delito de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003.
Os depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pelo flagrante possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando colhidos sob contraditório e corroborados por outras provas constantes nos autos, como a apreensão da arma e munições.
A alegação de atipicidade da conduta não se sustenta, considerando a ausência de comprovação de que o acusado realizava o transporte autorizado pela norma específica para CACs.
Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado não admitiu a prática do crime, limitando-se a sustentar a legalidade do transporte da arma de fogo.
Correta a fixação do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do acusado e da pena privativa de liberdade inferior a quatro anos. A reincidência, ademais, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O porte ilegal de arma de fogo por CAC caracteriza-se quando o transporte ocorre fora do trajeto autorizado entre o local de guarda e o clube de tiro.
Os depoimentos de agentes policiais, colhidos sob contraditório, possuem presunção de legitimidade e fé pública, especialmente quando harmônicos com outras provas constantes nos autos.
A atenuante da confissão espontânea não se aplica quando o acusado não admite a prática delitiva.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto e afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.826/2003, art. 14; CP, arts. 65, III, "d", e 33, § 2o, "b".